Tribunal: TJMT
Processo: 0016073-24.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016073-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANGHINONI & CIA LTDA - CNPJ: 07.166.264/0001-69 (APELADO), JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI - CPF: 254.367.753-49 (APELADO), DEONILDE CANDIOTO ANGHINONI - CPF: 839.648.519-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – COBRANÇA ANTECIPADA – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE STF TEMA 456 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO IMPEDE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA INEXIGÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
.
"

(RE n.
598677
/
RS
,
Rep. Geral Tema 456,
relator Ministro
Dias Toffoli
)
.

2.
A Lei Complementar Estadual no 631/2019 revogou todos os créditos tributários originados por decretos em discordância com a Constituição Federal. No caso do ICMS Garantido em Mato Grosso, sua instituição ocorreu por meio do Decreto no 463/2003.

3
.
“
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis.”
(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
apelação
interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal no
0016073-24.2012.8.11.0041
, ajuizada em face de
Anghinoni
& Cia Ltda - ME
, declarou a nulidade da CDA no
20122591
e extinguiu o feito.

Irresignado, o apelante alega, sucintamente, que a sentença extinguiu o feito de forma equivocada, uma vez que existe um processo administrativo de compensação em curso pela Fazenda Estadual. Argumenta que a compensação é um procedimento minucioso que suspende a exigibilidade do crédito tributário até sua homologação final. Sustenta, ainda, que a sentença violou os princípios do devido processo legal e da imparcialidade, pois não havia elementos suficientes para embasar a decisão. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença

(
Id
213140229
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0016073-24.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
Anghinoni
& Cia Ltda - ME, declarou a nulidade da CDA no
20122591
e extinguiu o feito.

Em
síntese
, a ação de execução fiscal foi ajuizada em
14/05/2012
, visando à cobrança da CDA no 20
122591
,
referente ao não recolhimento do ICMS Garantido do ano de 2007, no valor de R$ 32.048,66 (trinta e dois mil, quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos). No decorrer do processo, o exequente solicitou a suspensão do procedimento devido à existência de um processo de compensação em andamento, permanecendo assim até 11/02/2024. Nesta data, foi proferida sentença que, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS Garantido e, consequentemente, declarou a nulidade da CDA, extinguindo a ação.

Pois bem.

Sobre a matéria
,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677, reconhecendo a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto. A tese firmada é clara:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”

No Estado de Mato Grosso, o ICMS Garantido foi instituído pelo Decreto no 463/2003, cuja inconstitucionalidade é evidente.
Somado a
isso, a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários instituídos por decreto em desacordo com a Constituição Federal.
Vejamos:

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Nesse sentido, torna-se possível a declaração de extinção do crédito tributário e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, mesmo havendo processo de compensação em trâmite, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação, com fundamento no art. 156, incisos IV e X, do CTN, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV -
remissão
;

[...]

X -
a
decisão judicial passada em julgado.”

Corroborando esse entendimento, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
2.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.
3. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.”
(TJ-MT, N.U 0008180-91.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Além disso, destaca-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal se mostrar inexigível, ela igualmente não pode ser objeto de compensação, como cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis [...]. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

Ademais, reconhece-se que, enquanto estiver em curso um pedido de compensação, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa, impedindo a extinção da execução fiscal com base no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional. No entanto, no caso em questão, a extinção ocorreu devido ao reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
da inconstitucionalidade do ICMS Garantido e, consequentemente, da CDA executada, tornando-a nula desde a sua criação, não tendo a compensação o condão de impedir a extinção da execução.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024